Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700122-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA AGRAVADO: CRISTIAN SUZUKI BARBOSA, LUIZA DE ARAUJO SUZUKI DECISÃO Indefiro, de plano, o pedido de reconsideração e mantenho a decisão que negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por seus próprios fundamentos. Ademais, saliente-se que o agravante insiste em desconsiderar, no cálculo da condenação, a penalidade que lhe foi imposta, por litigar de má-fé, e, a propósito, de forma temerária, persiste em tangenciar para a prática da mesma conduta, o que deve ser coibido. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora